Tribunal: TJMT
Processo: 1011329-42.2019.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011329-42.2019.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VERA LUCIA DOS SANTOS - CPF: 652.029.701-10 (AGRAVADO), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (AGRAVANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (AGRAVADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), VERA LUCIA DOS SANTOS - CPF: 652.029.701-10 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO -
APELAÇÕES - AÇÃO ORDINÁRIA DE READEQUAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO – SÚMULA 382 DO STJ - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – TARIFA DE CADASTRO LÍCITA - TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM - COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO – SENTENÇA REFORMADA, NO PONTO - REGISTRO DO CONTRATO – ÔNUS TRANSFERIDO AO CONSUMIDOR - ABUSIVIDADE DEMONSTRADA – COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA – POSSIBILIDADE - DEVER DE ASSEGURAR A LIBERDADE DE ESCOLHA – ANUÊNCIA COM A CONTRATAÇÃO – MANUTENÇÃO DA COBRANÇA
– RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO - RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO
– DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

Agravo interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.

Nos termos na Súmula 541 do STJ, “
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

É abusiva a cobrança de tarifa a título de contratação do serviço quando inexistente qualquer elemento que comprove a efetiva pactuação do seguro. No caso, restou demonstrada a contratação do seguro e a prestação do serviço quanto à tarifa de avaliação do bem, nos termos do Recurso Especial Repetitivo n° 1.578.553/SP.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1011329-42.2019.8.11.0002

AGRAVANTE: VERA LUCIA DOS SANTOS

AGRAVADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo Interno oposto por VERA LUCIA DOS SANTOS de decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso do banco para manter válida a tarifa de avaliação no valor de R$395,00 e negou provimento ao recurso de apelação da ora agravante.

Ratifica as teses postas na Apelação, notadamente quanto à
cobrança indevida da tarifa de registro, avaliação, seguro prestamista e Cap. Premiável, bem assim da capitalização de juros.

Ao final, pede seja exercido o juízo de retratação e/ou o provimento do recurso para afastar a cobrança das tarifas bancárias e da capitalização de juros.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id 54833482).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo Interno oposto por VERA LUCIA DOS SANTOS de decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso do banco para manter válida a tarifa de avaliação no valor de R$395,00 e negou provimento ao recurso de apelação da ora agravante.

No que toca as tarifas bancárias, a decisão recorrida assim salientou:

“(...)

No que tange à tarifa de
registro de contrato
não se verifica que a cobrança corresponde a um serviço efetivamente prestado, máxime se a instituição financeira transferiu ao consumidor a responsabilidade de efetuar o registro da CCB junto ao órgão de trânsito (Item 6.2, Id 47203178, p. 2). Assim, nos termos do Recurso Repetitivo REsp n. 1.578.553, não há justificativa para a cobrança dessa tarifa.

No que pertinente à tarifa de avaliação do bem, observa-se que o serviço foi prestado. A ficha de cadastro (Id 47203184, p. 3) traz o campo destinado ao laudo de Vistoria que informa as condições de uso e estado de conservação do bem, com concordância expressa acerca da procedência do veículo pela autora, o que revela a licitude da cobrança pelo banco.

Quanto ao seguro prestamista no valor de R$850,00, a (i) legalidade de sua cobrança, em contratos como o da espécie, foi objeto de análise pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça em sede de Recursos Especiais Repetitivos (nºs 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, da relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicados no dia 17.12.2018 - TEMA 972), julgados, portanto, pela sistemática do art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil, onde a Corte Superior fixou a seguinte Tese:

“2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.

Desse modo, assentou que é liberdade do consumidor contratar ou não seguro, sendo válida a contratação, em princípio, se houver sua concordância. Contudo, se não for assegurada ao consumidor a possibilidade de escolha da seguradora, com imposição pela instituição financeira, a própria liberdade de contratar resta afetada, cuja situação caracteriza venda casada e, por consequência, abusividade que deve ser coibida.

No caso, o pacto foi celebrado em 16 de agosto de 2016 e foi assegurada à parte autora a liberdade de contratação do mencionado serviço, conforme proposta de adesão ao seguro acostada (Id 47203184, p. 4), na qual constam as informações acerca da cobertura, carência, limites de indenização, dentre outros, documento que foi firmado pela autora, sem qualquer ressalva.

Ademais, a contratação de seguro tem como interessado maior o próprio consumidor, na medida em que se destina a resguardá-lo de eventuais riscos.

Desta forma, com a anuência da autora com a contratação do seguro a título de proteção financeira, resta caracterizado o exercício de sua autonomia da vontade, não há falar em abusividade na cobrança.

Em decorrência, mantém-se a sentença que considerou válida a cobrança do seguro prestamista, nos termos em que contratado.

O pedido de afastamento da cobrança da Cap. Parcela Premiável, no valor de R$98,59, revela-se inovação recursal, o que não se admite. (...).”

Desse modo, ante a ausência de abusividade, manteve-se a tarifa de avaliação do bem e o seguro. A tarifa de registro foi afastada pela sentença, sem alteração neste grau de jurisdição e o pedido de afastamento da cobrança da Cap. Parcela Premiável, no valor de R$98,59, revelou-se inovação recursal.

Quanto a capitalização de juros asseverou-se que “
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”
e, como a r. sentença, manteve-se a cobrança, nos termos da Súmula 541 do STJ.

Assim, nota-se que os argumentos apresentados em agravo interno não têm força suficiente para desconstituir a decisão proferida por esse e. Relator.

Neste sentido, veja a orientação desta e. Câmara:

"RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

II -
Assim, sem que tenha o ora agravante convencido a relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação – deve permanecer incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência
. (N.U 1011244-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 02/07/2020)

Anota-se, por oportuno, que nenhum fato relevante foi trazido, a não ser reiterado pedido de reforma da decisão proferida.

Pelo exposto,
nega-se provimento ao agravo interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020